Tribunal: TJSP
Processo: 1034201-46.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Professora de Educação Básica II. Pretensão à concessão de licenças para tratamento de saúde, com a regularização dos vencimentos e do registro funcional. Laudo pericial que atestou a incapacidade da autora para o exercício de suas funções laborais nos períodos de afastamento pleiteados, em decorrência da doença que

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Professora de Educação Básica II. Pretensão à concessão de licenças para tratamento de saúde, com a regularização dos vencimentos e do registro funcional. Laudo pericial que atestou a incapacidade da autora para o exercício de suas funções laborais nos períodos de afastamento pleiteados, em decorrência da doença que a acomete (Esquizofrenia Paranóide). Sentença de procedência mantida. Remessa necessária e recurso de apelação não providos.